Tribunal: TJDFT
Processo: 0001236-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001236-18.2019.8.07.0012 RECORRENTES: MESSIAS DIAS SOARES, SARAH LAYS DIAS SOARES, JOÃO BATISTA FERREIRA FILHO, MAGNA NUNES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. UNIDADE DE DESIGNIOS DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. GRAVE AMEAÇA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE TODOS OS AGENTES PARA O CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - Os elementos probatórios produzidos na fase investigativa se mostram harmônicos e coesos com a prova oral realizada em juízo, não restando dúvidas de que os três apelantes, em concurso com outro agente, resolveram abordar uma vítima que estava passando pela rua e subtrair, mediante grave ameaça, os seus bens patrimoniais. 2 – Com efeito, a tese defensiva de que os apelantes não aderiram e cooperam para a prática delitiva perpetrada pelo 1o acusado, não encontra nos elementos probatórios colacionados nos autos, não havendo que se falar em absolvição, portanto. 3 - Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa. 4 – No caso, não há dúvidas de que a vítima efetivamente sentiu-se intimidada, já que as declarações da vítima em juízo confirmam a versão prestada na Delegacia, no sentido de que o 1o apelante permaneceu com a mão debaixo da blusa, simulando que estaria portando uma arma de fogo. 5 - Impossível acolher o pedido de afastamento da qualificadora do concurso de agentes, porquanto demonstrada a participação dos quatro acusados, unidos pela vontade de realizar a subtração patrimonial, com emprego de grave ameaça. 6 - Para o reconhecimento da participação de menor importância faz-se necessária a demonstração de que a conduta do agente teve pouca relevância causal para o resultado. 6.1 – Na espécie, restou delineada a conduta dos acusados, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, restou comprovado que os apelantes agiram em comunhão de vontades para garantir o êxito da empreitada criminosa. 7 – A individualização da pena foi pautada com base nos elementos concretos e circunstanciais do presente caso, denotando haver uma maior reprovabilidade no fato do 1o apelante cometer um novo crime quando já estava em cumprimento de pena, restando patente a maior reprovabilidade em sua conduta, haja vista a indiferença para com as leis penais e a função ressocializadora da pena. 8 - A pena de todos os quatro apelantes foi devidamente dosada e fundamentada, tomando-se por base o critério trifásico, não havendo rigor excessivo. Isto é, o magistrado dosou a reprimenda de forma razoável e proporcional, percorrendo adequadamente os preceitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal. 9 – Apelações conhecidas e desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 29 e 157, §2o, inciso II, ambos do Código Penal, e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-los absolvido do delito de roubo majorado por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 29 e 157, §2o, inciso II, ambos do CP, e 386, incisos V e VII, do CPP, porque, para apreciar o pleito de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.192.335/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015